Tribunal: TJES
Processo: 0022556-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022556-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR DA SANÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e pelo Município de Vitória contra sentença que, em Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 3.000,00, em razão de cobrança de Tarifa de Cadastro considerada abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo conduzido por órgão municipal, na ausência de lei local específica; (ii) estabelecer se a cobrança da Tarifa de Cadastro, embora lícita em tese, pode ser considerada abusiva em razão de seu valor excessivo no caso concreto; e (iii) determinar a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente de 3 anos, restringe sua aplicação à Administração Pública Federal, não se estendendo a processos administrativos de competência dos Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O Decreto nº 20.910/1932 disciplina apenas a prescrição quinquenal da pretensão punitiva, não contemplando a figura da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, sendo incabível sua aplicação por analogia ou interpretação extensiva na ausência de lei municipal específica.

A legalidade em abstrato da cobrança da Tarifa de Cadastro (Súmula 566 do STJ) não impede o reconhecimento de sua abusividade no caso concreto, quando seu valor se revela manifestamente excessivo e desproporcional em relação ao crédito concedido, configurando vantagem exagerada ao fornecedor e desequilíbrio contratual.

O Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, o que inclui a análise do valor de multas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, a fim de adequá-las aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

A sanção administrativa deve cumprir seu caráter pedagógico-punitivo, de modo que a fixação de multa em valor irrisório, como o de R$ 3.000,00, é insuficiente para inibir a reiteração da prática infrativa por instituição financeira de grande porte, justificando-se sua majoração para um patamar que atenda à finalidade da norma, fixado em R$ 10.000,00 com base em precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Pan S.A. desprovido e Recurso do Município de Vitória parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos punitivos conduzidos por Municípios, ante a ausência de lei local que a estabeleça.

A cobrança de Tarifa de Cadastro, ainda que autorizada pela normativa do Banco Central e pela jurisprudência, torna-se prática abusiva quando fixada em valor manifestamente desproporcional, onerando excessivamente o consumidor.

É lícito ao Poder Judiciário revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon para ajustá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 9.873/1999; Decreto nº 20.910/1932; Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.811.053/PR; STJ, REsp 1897072/PR; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp nº 1.255.573/RS; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 50056726120228080024; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0017856-33.2020.8.08.0048; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 50004525320208080024; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 00299578220178080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

(Suscitada em contrarrazões pelos autores/apelados)

Inicialmente, o
Município de Vitória/Apelado
suscita, em sede de contrarrazões (Id. 9824679), preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo, em síntese, que as razões do apelo interposto pelo
Banco Pan S.A./Apelante
não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, valendo-se o Apelante, de forma genérica, dos mesmos argumentos manejados em sua petição inicial.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto. Ainda que haja repetição de argumentos, o recurso do Banco Apelante dialoga com o
decisum
vergastado, pois impugna diretamente os capítulos da sentença que rejeitaram suas teses de prescrição intercorrente e de legalidade das cobranças, bem como a proporcionalidade da sanção, invocando os dispositivos legais e a jurisprudência que entende aplicável à espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
(...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO PAN S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (Id. 9824671) proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em sede de Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, no valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o primeiro apelante,
BANCO PAN S.A.
, sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente, dada a paralisação do processo administrativo por mais de cinco anos;
(ii)
a inexistência de qualquer ilegalidade na cobrança das tarifas contratuais, notadamente a Tarifa de Cadastro, que seria lícita conforme a Súmula 566 do STJ, o que levaria à anulação completa da multa; e
(iii)
subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor da multa, mesmo após a redução, pleiteando sua anulação ou, alternativamente, uma minoração ainda mais expressiva.

O segundo apelante,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja restabelecido o valor integral da multa, ao argumento de que a sanção foi aplicada em estrita observância aos critérios objetivos previstos na legislação municipal, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

Pois bem. Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece parcial reforma
.

De início, cumpre examinar a alegada configuração de prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo nº 0113-010.892-4 - Processo 2906/2013, que aplicou multa no valor de R$ 57.272,39.

Consoante entendimento exarado pelo Juízo
a quo
na sentença, a controvérsia sobre a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos conduzidos por Estados e Municípios já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo se assentado o entendimento de que a Lei Federal nº 9.873/1999, ao estabelecer o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente, restringe seu âmbito de aplicação à Administração Pública Federal, não se estendendo, portanto, aos processos administrativos de competência dos Estados e Municípios.

Além disso, o Decreto nº 20.910/1932, embora aplicável para definir o prazo quinquenal da pretensão principal da Fazenda Pública, não prevê a figura da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.811.053/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, foi categórico ao afirmar que “
o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
”

Nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON . PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20 .910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II . Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20 .910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º . No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ ( AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750 .574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).
IV. O art . 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora . V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019)
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1 .513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI . Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1897072 PR 2020/0247317-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

Ademais, imperioso registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhado à orientação superior, tem decidido reiteradamente pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos conduzidos por seus municípios, quando ausente legislação própria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO ANULADA – PRESERVAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA 1.
A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c . STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes .
2. Julgamento com permissão do artigo 1.013 do CPC. Ao compulsar acuradamente os autos, notadamente a decisão administrativa exarada no julgamento de recurso administrativo pelo Procon Municipal que manteve a decisão da primeira instância administrativa, é possível verificar que a mesma foi proferida de forma completamente genérica, não trazendo os fatos e argumentos que ensejam a suposta violação ao consumidor . A mencionada decisão não cuidou de analisar, de forma precisa e fundamentada, a suposta prática abusiva perpetrada pela empresa reclamada, qual seja, a demora na fila relatada pelo consumidor. Na fundamentação, o Órgão faz referência aos ditames da Resolução 3.516/2007 do Banco Central que “veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro e estabelece critérios para cálculo do valor presente para amortização ou liquidação desses contratos.” e nada prevê sobre a suposta infração informada pelo consumidor . 3. Considerando que a decisão administrativa proferida em segunda instância deixou de apresentar fundamentação suficiente apreciando os fatos e os materiais probatórios acostados nos autos administrativos, o reconhecimento da sua nulidade é medida que se impõe. A nulidade aqui reconhecida abarca tão somente a já mencionada decisão (Julgamento de Recurso Administrativo) e dos atos subsequentes a ela, devendo manterem-se hígidos os atos anteriores. 4 . Recurso provido em parte, sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50056726120228080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO . AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO, DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL . DEVER DE MOTIVAÇÃO E CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL NÃO OBSERVADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1) Inexiste nulidade na sentença que decide as questões abordadas pelas partes, de forma fundamentada e nos limites da competência do juízo prolator, em observância ao art. 489 do CPC e ao inciso IX do art . 93 da Constituição Federal. 2)
Nos termos da jurisprudência pátria, o art. 10 do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9 .873/1999, que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3) Embora seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, não se pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço. 4) In casu, não houve a necessária individualização do caso concreto, tendo o PROCON sido, novamente, genérico ao assentar, no tocante à conduta da autora/recorrente. 5) Além do vício de fundamentação e da violação à ampla defesa, é evidente a ilegalidade do ato administrativo impugnado, já que a empresa fornecedora se desincumbiu a contento do seu encargo probatório, trazendo indícios concretos da legalidade da sua conduta, situação esta que somente poderia ser afastada por prova em contrário, o que não ocorreu . 6) Em decorrência do provimento do apelo, os encargos sucumbenciais assentados na sentença recorrida devem ser redistribuídos, ficando o ente municipal réu/apelado responsável pela integralidade dos encargos sucumbenciais, eis que restou totalmente vencido na demanda (artigos 82, § 2º, e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil). 7) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017856-33 .2020.8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, ainda que se reconheça a morosidade na condução do feito administrativo, a ausência de norma legal específica no âmbito do Município de Vitória impede o reconhecimento da prescrição intercorrente,
devendo ser mantida a sentença neste capítulo.

Em relação à
Tarifa de Cadastro
, o c. STJ fixou Tese no sentido de ser “
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.255.573/RS). Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a
Súmula nº 566
: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Conforme se extrai dos autos (fls. 27 - verso), a Tarifa de Cadastro foi fixada em
R$ 490,00
, para um financiamento cujo valor de crédito principal era de
R$ 7.220,00
.
Um simples cálculo aritmético revela que a referida tarifa corresponde a
6,79%
do valor do crédito concedido, um percentual que se revela manifestamente excessivo e desproporcional
.

Tal cobrança, em patamar tão elevado, onera de forma abusiva o consumidor, transferindo-lhe um custo administrativo que, por sua magnitude, desnatura a própria finalidade da tarifa e impõe um desequilíbrio contratual flagrante, o que, inclusive, foi corretamente identificado no processo administrativo. Nesse sentido,
a legalidade em abstrato da tarifa não pode servir de escudo para a imposição de valores que, na prática, configuram um abuso de direito e geram vantagem exagerada ao fornecedor.

Por conseguinte, a atuação do PROCON em considerar a cobrança indevida, não por sua natureza, mas por sua onerosidade excessiva no caso concreto, e aplicar a respectiva sanção, mostra-se legítima e fundamentada, não havendo que se falar em ilegalidade do ato administrativo neste ponto.

Por fim, no que concerne ao
valor da multa administrativa
, corroboro a conclusão a que chegou o magistrado
a quo
, no sentido de que a sanção originalmente arbitrada em R$ 57.272,39 afigura-se, de fato, desproporcional à luz da gravidade da infração.

Por outro lado, entendo que a redução para apenas R$ 3.000,00, operada pela sentença, mostra-se irrisória e insuficiente para atender ao caráter pedagógico-punitivo da multa, destoando do que esta Câmara já considerou razoável em situação idêntica, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON . NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA . FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE . RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO. O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC. A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira
. Não vislumbrada nulidade da CDA, rejeita-se a alegação a tal título eriçada . Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal. Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004525320208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO . PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. ANULAÇÃO PARCIAL . PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A, anulou parcialmente multa imposta pelo Procon Municipal por suposta cobrança indevida de tarifas bancárias e reduziu o valor da multa de R$ 57.272,39 para R$ 14.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa havia sido aplicada por infração ao art . 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (exigência de vantagem manifestamente excessiva). A decisão de primeiro grau também estabeleceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas cobradas pelo banco, especialmente as de cadastro, gravame eletrônico, ressarcimento de serviços de terceiros e seguro de proteção financeira, são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se a redução da multa aplicada pelo Procon para R$ 14.000,00 foi adequada e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tarifa de cadastro é lícita conforme a Resolução CMN nº 3.518/2007 e a Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento bancário, o que foi respeitado no caso em tela. 4. A tarifa de serviços de terceiros, cobrada por correspondentes bancários, é válida para contratos anteriores à Resolução CMN nº 3 .954/2011, salvo controle de onerosidade excessiva. No presente caso, a cobrança de 3,03% do valor financiado não configura onerosidade excessiva. 5. A tarifa de gravame eletrônico é válida quando há prestação efetiva do serviço, sendo que o consumidor não comprovou sua ausência . Ademais, a tarifa de R$ 42,11, correspondente a 0,08% do valor do financiamento, não é considerada abusiva. 6. A única cobrança indevida foi a do seguro de proteção financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1639259/SP, pois o banco não ofereceu ao consumidor a opção de contratar seguro com outra seguradora. 7 .
A redução da multa imposta pelo Procon de R$ 57.272,39 para R$ 14.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e a vantagem auferida pela instituição financeira
. 8 . A revisão judicial da multa não viola o Decreto Municipal nº 11.738/2003, pois se deu dentro dos limites do controle de legalidade do ato administrativo, sem afastar a aplicação da norma. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As tarifas de cadastro, de serviços de terceiros e de gravame eletrônico, cobradas por instituições financeiras, não são abusivas quando respeitados os parâmetros normativos vigentes à época da contratação. 2 . O seguro de proteção financeira só pode ser contratado com a seguradora indicada pela instituição financeira se for oferecida ao consumidor a opção de escolha de outra seguradora, sob pena de abusividade. 3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo Procon, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem afastar a aplicação da legislação local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CDC, arts. 39, V, e 57; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3 .954/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 21.05.2015; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1639259/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12 .2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00299578220178080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Adotando, pois, a mesma
ratio decidendi
, por coerência e isonomia, a sentença merece reforma neste ponto, para majorar a multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar estabelecido nos precedentes, para cumprir a finalidade pedagógica e inibitória da sanção, especialmente em se tratando de instituição financeira de grande porte.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para,
REJEITADA A PRELIMINAR
,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BANCO PAN S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para reformar a sentença e majorar o valor da multa administrativa para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão e acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado.

Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários devidos pelo Banco Pan S.A. em 2% sobre o valor da condenação, considerando o desprovimento de seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso de BANCO PAN S.A e dar parcial provimento ao de MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAÇÃO CÍVEL 0022556-27.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares,

Cuida-se de
apelações cíveis
interpostas por
BANCO PAN S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
por meio das quais pretendem ver reformada a sentença de ID 9824671 proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em sede de ação anulatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
reduzir a multa administrativa
aplicada pelo Procon Municipal, no valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Iniciado o julgamento, em voto lançado nestes autos, a eminente Relatora
conheceu
dos apelos interpostos por ambas as partes (
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO PAN S.A)
, no entanto negou provimento ao recurso da empresa e deu parcial provimento ao recurso da municipalidade para reformar a sentença e majorar a multa administrativa fixada pelo magistrado em R$ 3.000 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após detida análise dos autos e do judicioso voto, peço vênia à ilustre Relatora para
divergir parcialmente de Sua Excelência
, especificamente no que tange ao parcial provimento do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) a legalidade do ato administrativo sancionador (prescrição intercorrente e ilicitude das cobranças das tarifas) e (ii) a proporcionalidade da sanção pecuniária imposta e do valor reduzido pela sentença.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO PAN

Sob esse enfoque, acompanho a nobre Relatora em sua precisa fundamentação para
rechaçar todas as teses suscitadas pelo BANCO PAN.

A tese de
prescrição intercorrente no processo administrativo
não prospera, porquanto a Lei Federal nº 9.873/1999 restringe seu âmbito de aplicação à Administração Pública Federal, não se estendendo a Estados e Municípios. Tampouco o Decreto nº 20.910/1932 prevê essa modalidade prescricional para o curso do processo administrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI MUNICIPAL N. 14.141/2006. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI N. 9.8733/1999. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA N. 633/STJ. INAPLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - O art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
(...) (AgInt no REsp n. 2.010.184/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI 9.873/1999.
DECRETO N. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. (...)
3. O acórdão proferido pela Corte a quo está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Decreto n. 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, contida apenas na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento desta Corte, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 1.987.496/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Em relação à
Tarifa de Cadastro
, conforme orientação sufragada pelo STJ (Tema 958), a validade dessas cobranças depende da comprovação da efetiva prestação dos serviços ou da
inexistência de onerosidade excessiva.

No caso concreto, a Tarifa de Cadastro foi fixada em R$ 490,00, para um financiamento cujo valor de crédito principal era de R$ 7.220,00, de modo que a referida tarifa corresponde a 6,79% do valor do crédito concedido, um percentual que se revela manifestamente excessivo e desproporcional.

Assim
, a atuação do PROCON em considerar a cobrança indevida por sua onerosidade excessiva e aplicar a respectiva sanção mostra-se legítima.

Nesses pontos, portanto, meu voto converge com o da ilustre Relatora.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem acolheu em parte a pretensão formulada por
BANCO PAN S.A
, reduzindo a penalidade de multa fixada pelo Procon Municipal no procedimento administrativo em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em voto lançado nestes autos, a eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso da municipalidade para reformar a sentença e majorar a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendendo que o valor de R$ 57.272,39 é desproporcional, mas a redução para R$ 3.000,00 torna-se irrisória. Vejamos trecho do voto proferido:

“
Corroboro a conclusão a que
chegou o magistrado a quo, no sentido de que a sanção originalmente arbitrada em R$ 57.272,39 afigura-se, de fato, desproporcional à luz da gravidade da infração. Por outro lado, entendo que a redução para apenas R$ 3.000,00, operada pela sentença, mostra-se irrisória e insuficiente para atender ao caráter pedagógico-punitivo da multa, destoando do que esta Câmara já considerou razoável em situação idêntica.

[...]

Adotando, pois, a mesma ratio decidendi, por coerência e isonomia, a sentença merece reforma neste ponto, para majorar a multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar estabelecido nos precedentes, para cumprir a finalidade pedagógica e inibitória da sanção, especialmente em se tratando de instituição financeira de grande porte.”

Cinge-se a controvérsia a aferir se a intervenção judicial no
quantum
da penalidade administrativa, em tal magnitude, ofende o princípio da separação dos Poderes, o caráter pedagógico da sanção e os critérios legais de dosimetria.

Conforme jurisprudência, o controle judicial do ato administrativo deve se limitar à
legalidade
, vedada a incursão no
mérito
(conveniência e oportunidade) do administrador. O Poder Judiciário só pode rever o valor da multa em hipóteses excepcionais, quando a desproporcionalidade for
objetiva, comprovada, manifesta e flagrante
.

Como se depreende, a multa foi fixada pelo PROCON com base nos critérios estabelecidos no art.
57 do CDC
— gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — e no Decreto Municipal nº 11.738/03.

No caso, observa-se que a multa não foi fixada fora dos limites legais (mínimo de 200 UFIR e máximo de 3 milhões de UFIR, conforme o CDC ), e o Município de Vitória demonstrou a observância dos parâmetros legais. A redução de mais de
82%
(de R$57.272,39 para R$10.000,00) pela E. Relatora implica a indevida substituição do juízo de valor discricionário da Administração por um subjetivo juízo judicial de "razoabilidade".

Ademais, a multa administrativa possui caráter não apenas punitivo, mas também
pedagógico
, visando coibir a reiteração de práticas lesivas por empresas de grande porte. A redução drástica da penalidade pode torná-la inócua, falhando em seu propósito de desestímulo.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento de outros Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nesse contexto, a manutenção do valor originalmente fixado é medida que se impõe, por se coadunar com a metodologia legalmente prevista e por não se verificar ofensa manifesta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O entendimento que estou a externar encontra-se em consonância com a jurisprudência, segundo a qual é defeso ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso e os parâmetros legais, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, renovando vênia à Eminente Relatora, inaugurou a divergência para
conhecer ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO à apelação de BANCO PAN e DAR PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em consequência, reformo a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, mantendo hígida a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo
nº 0113-010.892-4 - Processo 2906/2013
, no valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0022556-27.2020.8.08.0024

APELANTE
S/
APELADO
S
: MUNICIPIO DE VITORIA

BANCO PAN S.A.

RELATOR
A
: DES
ª
. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de apelações cíveis interpostas no bojo da ação anulatória em que litigam Banco Pan S.A. e Município de Vitória, tendo a sentença proferida julgado parcialmente procedentes os pedidos da instituição bancária para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 2906/2013 para o montante de R$3.000,00.

A douta Relatora Desª. Heloisa Cariello negou provimento ao recurso de Banco Pan S.A. e proveu em parte aquele manejado por Município de Vitória, fixando o valor da multa administrativa em R$10.000,00, posição acompanhada pelo ilustre Des. Fabio Brasil Nery.

O ínclito Des. Raphael Americano Câmara, a seu turno, concluiu por acompanhar apenas parcialmente o voto de relatoria, pois, quanto ao recurso do Município de Vitória, deu-lhe provimento para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, mantendo hígida a multa administrativa aplicada no valor original de R$ 57.272,39, sendo essa a corrente a que me filio.

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo. Isso impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E isso é o que se depreende dos autos administrativos nº 2906/2013 ter ocorrido, razão pela qual, sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pelo
Des. Raphael Americano Câmara
para conhecer e
dar

provimento ao
recurso
de
Munic
í
pio de Vit
ó
ria,
além de

conhece
r
e desprove
r
o recurso de
Banco
Pan
S.A.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS